Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720790-29.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, MIRIAM HONORATA DA CRUZ FERREIRA APELADO: MIRIAM HONORATA DA CRUZ FERREIRA, BANCO BMG SA D E S P A C H O Considerando que foi apresentado recurso adesivo pela parte autora (ID. 68947625), intime-se o requerido apelante BANCO BMG S.A. a apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, §1o do CPC. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator